Tribunal: STF
Processo: HC 82739
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-09-02
Data de publicação: 2003-09-02

Ementa:
HABEAS CORPUS. DENÚNCIA QUE IMPUTA CRIMES TIPIFICADOS NOS ARTS.
297, CAPUT, 299 E 304, DO CÓDIGO PENAL E ARTS. 19, PARÁGRAFO ÚNICO,
E 20, DA LEI Nº 7.492/86.
1. Irresignação quanto à fundamentação
da prisão preventiva que resta prejudicada em face da superveniência
 da sentença condenatória.
2. Competência da Justiça Federal, nos
termos do art. 26 da Lei nº 7.492/86.
3. Habeas corpus prejudicado
 em parte, e, quanto ao restante, indeferido.